Tribunal: TJDFT
Processo: 0713517-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0713517-64.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: NATALIA CAVALCANTI CORREA SERAFIM FONSECA PACIENTE: PATRICIA FERREIRA MIRANDA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por NATALIA CAVALCANTI CORREA SERAFIM FONSECA, advogada constituída, com OAB/DF no 47.996, em favor de PATRÍCIA FERREIRA MIRANDA, condenada pela prática dos delitos descritos no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, à pena de 11 (onze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida no regime fechado, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu a concessão de prisão domiciliar humanitária à paciente (fls. 27/31). Alega a impetrante que a paciente é mãe de R.A.M.C., com 11 (onze) anos de idade e de J.A.M.S., com 5 (cinco) anos de idade, que, atualmente, encontram-se aos cuidados da avó materna, visto que os pais dos menores são completamente ausentes desde o nascimento deles. Narra que, no entanto, a avó materna, além de já possuir 62 (sessenta e dois) anos de idade, tem saúde debilitada, na medida em que é portadora de diabetes e pressão alta. Destaca também que em fevereiro/março de 2019, ela fraturou a patela, tendo que ser submetida à cirurgia. Esclarece que os crimes não foram praticados mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes, tampouco se está diante de alguma situação excepcional que impeça a concessão da prisão domiciliar à paciente. Logo, aplicável o disposto no artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal e a decisão do Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus no 143.641. Aduz que “Em verdade, conforme relatório técnico emitido pela Seção Psicossocial, a apenada possui dois filhos menores, os quais se encontram sob os cuidados da avó materna, que a mais de três anos vem cuidando dos netos, e que apesar de não estarem em situação de vulnerabilidade, hoje diante da nova realidade necessitam dos cuidados maternos. Nota-se que no início do encarceramento os tios auxiliavam nos cuidados com as crianças e até mesmo com a Sra. Lúcia, no entanto, hoje tal auxilio não mais acontece”. Acrescenta haver superlotação do presídio feminino e elevado risco de contaminação da paciente pelo coronavírus, a demandar a aplicação da Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça. Por fim, declara que a paciente possui residência fixa, “podendo tranquilamente cumprir o restante de sua pena em casa cuidando de seus filhos e genitora que também carece de muita atenção e cuidado”. Requer, com isso, liminarmente, a concessão de prisão domiciliar à paciente, nem que seja mediante a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. Decido. Inicialmente, é de se registrar que, já foi interposto em favor da paciente, o Recurso de Agravo em Execução Penal no 0700824-48.2020.8.07.0000, contra a decisão que lhe indeferiu a concessão de prisão domiciliar humanitária. Naquela oportunidade, os recorrentes invocaram: o estado de saúde debilitado da avó materna, a imprescindibilidade da paciente aos cuidados dos menores, a necessidade de adoção de medidas de proteção à primeira infância e a aplicação do entendimento jurisprudencial estampado no Habeas Corpus Coletivo no 143.641/SP. O referido recurso foi denegado à unanimidade por esta 3a Turma Criminal em 21/5/2020. Assim, como não houve alteração fática em sua situação, entendo que o presente Habeas Corpus não deve ser admitido neste particular. Analisando situação semelhante, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que “É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido já formulado (...)” (HC 164718 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 15/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-039 DIVULG 25-02-2019 PUBLIC 26-02-2019). Por outro lado, verifica-se que a impetrante formula pedido subsidiário consistente na concessão de prisão domiciliar à paciente em razão da pandemia do coronavírus. Nesse ponto, existe interesse processual na impetração, razão pela qual admito a ordem somente quanto ao pedido subsidiário. Com relação ao ponto, é de se registrar que, a Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça, considera grupo de risco para a COVID-19: “idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções”. Na hipótese, ao apreciar o pedido formulado pelo paciente, a MM. Juíza a quo bem ponderou que (fl. 28): Noutro vértice, no que tange a alegação de que a concessão da prisão domiciliar com base nos riscos advindos da circulação do vírus Sars-CoV-2 nos estabelecimentos prisionais desta Capital seria necessária, consigno que a douta Defesa não comprovou que a sentenciada se enquadra em grupo de risco da COVID-19, ou que ela padeceria de qualquer doença que não estivesse sendo tratada intramuros. Ademais, ao analisar o campo saúde do SIAPEN verifiquei que não consta qualquer registro de que a sentenciada esteja acometida de alguma doença que a inclua em grupo de risco da COVID-19. É o quanto basta para igualmente afastar o argumento defensivo. De fato, pelo que se pode depreender dos autos, nota-se que se trata de paciente jovem e que não demonstrou pertencer ao grupo de risco do COVID-19. Logo, sob este prisma, não se mostra premente eventual substituição da prisão preventiva por recolhimento domiciliar, notadamente porque medidas preventivas contra o coronavírus tem sido adotadas pela Vara de Execuções Penais. Também não se perde de vista que a superlotação da unidade prisional não restou evidenciada, tampouco que ela não disponha de equipe de saúde. Desse modo, a princípio, não se mostra recomendável a concessão de prisão domiciliar à paciente, nos termos da Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça. Por fim, urge consignar que a concessão de liminar em habeas corpus é medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, e da análise superficial dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou abusividade que justifique a desconstituição da decisão combatida, não sendo, portanto, o caso de censura monocrática por parte da Relatora, mas sim de submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 29 de maio de 2020 17:16:48. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora